Tribunal: TJES
Processo: 0023355-18.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023355-18.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID BRAINE DA GUARDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023355-18.2012.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID BRAINE DA GUARDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por David Braine da Guarda, vulgo “Moisés Carcaça”, contra sentença do Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a realização de novo júri, sob alegação de que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, de modo a justificar a realização de novo julgamento; e (ii) verificar a adequação dos fundamentos utilizados para a fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O veredicto do Tribunal do Júri, ainda que passível de questionamento, não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios válidos e suficientes, sob pena de violação à soberania do Júri (CPP, art. 593, III, “d”).

As provas produzidas nos autos corroboram a decisão condenatória, incluindo o depoimento de testemunha presencial que identificou o réu como autor dos disparos, bem como laudos periciais que confirmam a materialidade do delito.

O sistema de íntima convicção que orienta o Tribunal do Júri permite que os jurados decidam com base na certeza moral, desde que essa convicção não esteja completamente divorciada das provas constantes nos autos.

Quanto à pena-base, a valoração negativa da culpabilidade foi adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo elevado número de disparos, a maioria efetuados pelas costas da vítima.

A consideração de maus antecedentes também foi acertada, diante da comprovação de condenação criminal anterior com trânsito em julgado.

Contudo, a valoração negativa da conduta social, embasada exclusivamente na condição do réu como integrante do tráfico de drogas, carece de fundamentação idônea, ensejando a readequação da pena-base.

Com a exclusão da conduta social como circunstância desfavorável, a pena-base foi fixada em 17 anos de reclusão, sendo reduzida pela atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) para 14 anos e 2 meses de reclusão, como pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A soberania do Tribunal do Júri prevalece, sendo admitido novo julgamento apenas quando o veredicto for manifestamente contrário às provas constantes nos autos.

A valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, desde que devidamente fundamentada, é apta a justificar o aumento da pena-base.

A conduta social do réu não pode ser valorada negativamente com base exclusivamente em sua vinculação ao tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 59 e art. 65, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC n. 876.762/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.

STJ, AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023355-18.2012.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID BRAINE DA GUARDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAVID BRAINE DA GUARDA,
vulgo
“MOISÉS CARCAÇA”
,
contra a sentença oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Tribunal do Júri) que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-os nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 10 de julho de 2012, o denunciado, acompanhado de pessoa não identificada, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Hudson Coutinho Lima, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos e, subsidiariamente, a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim de ocorrência n. 15667521, boletim unificado n. 8507285, laudo de exame cadavérico, laudo pericial de local de homicídio n. 4.667/2012, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu negou a prática do crime que lhe foi imputado na exordial.

Ao contrário, as testemunhas arroladas pela acusação trouxeram elementos que atestaram a autoria delitiva.

Anderson Lima, inquirido na esfera judicial, afirmou que estava com a vítima Hudson no dia dos fatos, quando o ofendido disse “olha o
‘MOISÉS CARCAÇA’
ali”. Neste instante, o réu se aproximou e sacou uma arma de fogo que trazia na cintura, sendo que passou a atirar na direção deles.

Revelou que conseguiu fugir do local, enquanto Hudson tentou fugir pedalando em sua bicicleta, sendo alvejado pelas costas.

Inquirido em juízo, Anderson ratificou integralmente seu depoimento extrajudicial, acrescentando que viu “
MOISÉS CARCAÇA”
e outro indivíduo desconhecido efetuando os disparos no dia do crime.

Questionado, revelou que a motivação do crime foi a disputa relacionada ao tráfico de drogas, sendo que pertencia ao movimento do tráfico do bairro São Cristóvão, enquanto o réu integrava o tráfico de drogas de Boa Vista, grupos rivais.

A testemunha Luís Carlos Lima, pai da vítima Hudson, em juízo, disse que conversou com a vítima sobrevivente Anderson Lima e ele disse que um dos autores dos disparos de arma de fogo era conhecido como
“MOISÉS CARCAÇA”
.

Da mesma maneira, o investigador de polícia civil Ulisses Ramos dos Santos, na esfera judicial, reforçou que conversou com Anderson Lima e ele revelou que um dos autores era
“MOISÉS CARCAÇA”,
evidenciando que Anderson não demonstrou nenhuma dúvida em reconhecê-lo, ao contrário do outro autor do delito, que disse não conhecer.

O também investigador de polícia civil Jair Roberto de Jesus Rocha, em juízo, confirmou que desde que conhece o acusado
DAVID
ele possui o apelido de
“MOISÉS CARCAÇA”
.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Seguindo na linha de irresignação, pugnou a defesa pela redução da pena-base arbitrada ao mínimo legal.

Em relação ao crime de homicídio qualificado, a MM. Juíza considerou negativa a culpabilidade, antecedentes e conduta social, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
O réu agiu com elevado grau de
culpabilidade
ante os inúmeros disparos efetuados contra a vítima, na sua maioria pelas costas.
Seus
antecedentes
demonstram que o fato em questão não constituiu episódio
acidental na vida do réu, como por ele mesmo afirmado. Sua
conduta social
foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade, inclusive na traficância de drogas

[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Acertada a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.

A pluralidade de disparos de arma de fogo é circunstância apta à valoração negativa da culpabilidade, porquanto demonstrada a maior reprovabilidade da conduta. (
AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

Da mesma forma, acertada a valoração negativa dos antecedentes, tendo em vista a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado, conforme comprovado nos autos.

Por sua vez, a conduta social foi valorada em desfavor do réu sob fundamentação inidônea.

A conduta social foi entendida como inadequada em razão de o réu permanecer à margem da comunidade, inclusive na traficância de drogas.

De rigor, portanto, a readequação da pena-base.

Sendo negativas ao réu duas circunstâncias judiciais, sendo elas a culpabilidade e os antecedentes, bem como valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em
17 (dezessete) anos de reclusão
.

Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual reduzo a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto),
fixando-a em
14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.